Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. ART. 1°, § 8°, III, LEI N° 7.431/85. RESP N° 1.881.788/SP. TEMA REPETITIVO N° 1.118/STJ. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao novo proprietário a obrigação de adotar as providências para emissão do novo certificado de registro do veículo. Contudo, nos termos do art. 134 do mesmo diploma legal, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias constante do dispositivo legal mencionado, surge responsabilidade para o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades, até a data da comunicação.
1.1. O art. 134 do CTB somente pode ser aplicado aos débitos de natureza não tributária, tais como multas, emolumentos cartorários, entre outros. Isso porque vigora entendimento da Súmula 585 do STJ no sentido de que a mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual.
2. Segundo o tema repetitivo n° 1.118 do Superior Tribunal de Justiça: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.)
3. O Distrito Federal dispõe de previsão específica acerca da responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85.
4. Verificado que o alienante não comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito distrital, remanesce sua responsabilidade solidária pelos débitos administrativos e IPVA.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida